Tribunal: TJSP
Processo: 0083338-06.2009.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de prescrição feita apenas neste recurso – Arguição que deve ser examinada, mesmo em sede de embargos declaratórios – Precedentes do STJ – Inocorrência – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário na esfera administrativa, nos termos do art. 151, inciso III do CTN. Embargos rejeitados.